Tribunal: TJMT
Processo: 1001008-76.2019.8.11.0024
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001008-76.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GISELE GONCALVES - CPF: 049.662.549-73 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), IONE GERALDA GONTIJO BORGES - CPF: 327.817.761-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - TELAS COM FICHA CADASTRAL, HISTÓRICOS DE CONSUMO E DE DÉBITOS EM ABERTO – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

As telas

com ficha cadastral da parte promovente e os históricos de consumo e de débitos em aberto
juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Ausentes os requisitos do art. 80 do CPC não há que falar em litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos inscritos (R$49,10, R$ 51,26 e R$ 84,85) e condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), por inscrição indevida nos órgãos de proteção sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação
da restrição mais antiga
.

RECONHEÇO
a inexigibilidade dos débitos nos valores indicados na inicial;

INDEFIRO
a gratuidade da justiça.

DETERMINO
a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação
unicamente
a este débito;

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, posto que restou comprovada a relação jurídica e que agiu no exercício regular de seu direito ante a inadimplência dos débitos.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão, ou, alternativamente, a redução do valor da condenação, bem como a condenação da parte promovente ao pagamento do pedido contraposto (R$ 554,61) e multa por litigância de má fé.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação relativa a UC 6/2541982-1 e da origem do débito inscrito, não tendo havido a juntada de qualquer documento a comprovar a legitimidade do débito e contratação relativa à referida unidade.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em que pese as alegações da parte promovida de que houve a contratação e utilização dos serviços, verifico que juntou apenas telas de sistema cujo cadastro informa endereço diverso do indicado pela promovente na inicial, no comprovante de endereço em nome da parte promovente (fatura de telefone), na procuração e na declaração de hipossuficiência.

As telas com ficha cadastral da parte promovente e os históricos de consumo e de débitos em aberto não são suficientes para demonstrar a contratação, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroborada por meio de outros elementos de prova, o que não ocorreu na espécie.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte promovida, mesmo porque o endereço da UC cujo débito foi inscrito é diverso do endereço declarado na inicial.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Quanto ao pedido da promovida de condenação da promovente em multa por litigância de má-fé, vê-se que não presentes os requisitos caracterizadores da má-fé no presente caso.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença proferida pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020